Tribunal: STF
Processo: Rcl 64959
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO.



    1. O embargante alega omissão e ambiguidade no acórdão, porém, seus argumentos se resumem, uma vez mais, ao revolvimento dos apontamentos já feitos na inicial, e repetidos no agravo, quanto à alegada má aplicação do Tema/RG nº 990 e às provas supostamente ilícitas. Afora o já deduzido e decidido no Habeas Corpus nº 231.031, de minha relatoria, em relação ao qual foi reconhecida a litispendência.



    2. Assim, as alegações apresentadas não demonstram o propósito de sanar omissões na decisão recorrida, revelando mero inconformismo com o que decidido. Pretende-se dar inequívoco caráter infringente aos embargos, com reexame da matéria de fundo, providência a que, sabidamente, não vocacionada esta via recursal.



    3. Para a espécie, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal posiciona-se pelo imediato lançamento do trânsito em julgado, com determinação de baixa dos autos. Precedentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados.